Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703449-55.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: JOSE MARIA DOS SANTOS GODINHO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em desfavor de JOSÉ MARIA DOS SANTOS GODINHO, indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros via Bacenjud, nos seguintes termos: Diante da aprovação da Lei no 13.869/19, denominada Lei do Abuso de Autoridade, se mostra incabível a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor via BACENJUD, em razão da vedação constante de seu art. 36, in verbis: Art. 36.Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Por questão de natureza puramente técnica, dada a ordem, o sistema efetua o bloqueio do valor informado em todas as contas de titularidade do executado. Assim, caso o executado possua ativos em diversas contas, o valor total informado na ordem será bloqueado em todas elas. Verifica-se, desta forma, que há considerável possibilidade de o magistrado praticar a conduta descrita no tipo acima mencionado. Além disso, a execução e o cumprimento de sentença, por suas características, se processam em benefício do credor, o qual dá início à fase executiva apresentando planilha do valor que entende devido. Eventual incorreção dos valores pleiteados é matéria a ser argüida pelo devedor em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos à execução, não cabendo ao magistrado, a priori, a realização de análise prévia dos cálculos juntados. Entretanto, a partir da tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, a decretação de indisponibilidade de ativos do devedor com base unicamente na planilha apresentada pelo credor se mostrará conduta temerária, tendo em vista a possibilidade de incorreção dos cálculos apresentados, o que, por conseqüência, fará com que o magistrado pratique a conduta típica já descrita anteriormente. Como agravante, tem-se o fato de que a 1a instância se encontra constantemente com sobrecarga no número de processos em tramitação, o que acarreta impossibilidade material de análise pormenorizada de todas as planilhas submetidas a este Juízo, sem que ocorra prejuízo da efetiva prestação jurisdicional. Imperioso ressaltar que a Lei em questão ainda se encontra em período de vacância, só entrando em vigor 03 de janeiro de 2020. Entretanto, não se mostra razoável ao magistrado a prática de conduta que o legislador, representante legítimo dos anseios da sociedade, já definiu como crime. A conduta já é tida em nosso ordenamento como ilícita, a qual, no entendimento do legislador, é de todo descabida, tanto que será alçada à condição de fato típico penal punível com pena de prisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta de ativos financeiros via Bacenjud solicitada. Por outro lado, defiro a pesquisa de veículos registrados em nome dos Executados junto ao Sistema Renajud e pesquisa das duas últimas Declarações de Imposto de Renda dos Devedores junto ao Sistema Infojud. Proceda a Secretaria às pesquisas ora deferidas. Fica o Exequente intimado. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator